Tribunal: TJMT
Processo: 1025581-46.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025581-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANA JULIA VIEIRA MARTINS - CPF: 085.913.969-79 (ADVOGADO), F H ZANIN TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 36.546.550/0001-58 (AGRAVANTE), ANDERSON HENRIQUE BIONDO - CPF: 069.342.249-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL

E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. REMESSA DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade de crédito tributário oriundo do TAD n.º 115407-6, no valor de R$ 491.668,14, decorrente da autuação fiscal por suposta venda de maquinário desacompanhada de documentação fiscal idônea. A agravante sustenta que não houve operação mercantil, mas remessa de bens do ativo imobilizado para execução de contrato de prestação de serviços, sem transferência de titularidade ou intuito de lucro, destacando ainda que parte da autuação recai sobre equipamento pertencente a terceiro.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, V, do CTN c/c art. 300 do CPC, diante da alegação de que não houve operação mercantil tributável, mas sim remessa de bem do ativo imobilizado para execução de serviço contratado pela própria agravante.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A documentação constante dos autos, especialmente contrato de prestação de serviços, notas fiscais de remessa e retorno, e registro de deslocamento de equipamentos, indica a inexistência de operação mercantil, tratando-se de remessa de bem do ativo imobilizado para utilização em prestação de serviços, sem transferência de titularidade, o que afasta a incidência do ICMS, nos termos do art. 4º, V, da Lei Estadual n. 7.098/1998.

4. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhecem que a remessa de ativo imobilizado para execução de serviço fora do estabelecimento não configura fato gerador de ICMS.

5. Parte do crédito tributário questionado refere-se a escavadeira de propriedade de terceiro, circunstância que compromete a validade da autuação em face da agravante e reforça a plausibilidade do direito invocado.

6. Estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A remessa de bem do ativo imobilizado para prestação de serviço fora do estabelecimento, sem transferência de titularidade, não configura fato gerador de ICMS, nos termos do art. 4º, V, da Lei Estadual n. 7.098/1998.

2. A presença de prova documental indicando o uso do bem na execução de serviço contratado pelo próprio remetente evidencia a plausibilidade do direito à suspensão da exigibilidade do crédito tributário

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, II e V; CPC, art. 300; Lei Estadual/MT n. 7.098/1998, art. 4º, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap Cív. n. 1002020-49.2023.8.11.0004, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 30.6.2025; TJMT, Remessa Necessária n. 0050070-61.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 28.8.2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão do Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito n. 1004237-80.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade de crédito tributário, decorrente do TAD n. 115407-6, no valor de R$ 491.668,14, referente à cobrança de ICMS por suposta venda de maquinário
desacompanhada
de documentação fiscal idônea.

Nas razões recursais, a agravante alega que a cobrança de ICMS é indevida, pois o transporte do maquinário visava à execução de contrato de prestação de serviços, inexistindo operação mercantil. Sustenta que não houve transmissão de titularidade nem intuito de lucro, tratando-se de remessa de bem do ativo imobilizado para a Fazenda Santa Maria, no Município de Itanhangá/MT.

Argumenta ainda que parte da autuação recai sobre escavadeira pertencente à empresa terceira, Parkmac Terraplenagem.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada (Id 303551377).

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso. Argumenta que o crédito tributário tem presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, e que a agravante não apresentou prova hábil a infirmar essa presunção.

Sustenta que a ausência de documento fiscal idôneo justifica a autuação, uma vez que o transporte se deu com destino a pessoa física não inscrita no cadastro do ICMS, configurando presunção legal de venda desacobertada (Id 311188882).

O pedido liminar foi deferido (Id 304115369).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Cumpre ressaltar que em sede de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza devolutiva deste recurso restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso merece provimento.

No caso dos autos, o agravante ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débito em face do Estado de Mato Grosso, insurgindo-se contra a exigência fiscal decorrente do TAD n.º 115407-6, no valor de R$ 491.668,14, lavrado sob a alegação de que estaria promovendo venda desacompanhada de documentação fiscal idônea.

O juízo de primeiro grau, entretanto, indeferiu a liminar de suspensão da exigibilidade, ao argumento de que a medida somente seria possível mediante o depósito integral do montante, nos termos do art. 151, II, do CTN, e de que não restou evidenciada a probabilidade do direito, nos termos abaixo:

“No caso, devem ser analisadas as hipóteses previstas nos incisos II e V, do supracitado artigo.

Quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo depósito do montante integral do valor exigido (inciso II, do art. 151, do CTN), vê-se que se trata de direito subjetivo conferido ex vi legis ao devedor, contra qual o credor não pode se opor.

Cumpre salientar que tal depósito não se confunde com o pagamento da dívida, pois visa justamente impedir, até decisão final na ação anulatória, que seja promovida a execução e efetuada a penhora sobre bens do devedor/requerente. Caso a ação de conhecimento seja julgada procedente, o depósito efetuado pelo requerente será devolvido.

Infere-se, ainda, que o depósito tratado no inciso II do art. 151 do CTN, não se confunde com aquele vedado pela Súmula Vinculante n. 28, do Supremo Tribunal Federal – “É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.” –, pois não tem o condão de traçar requisito de admissibilidade para o exercício do direito constitucional de ação (art. 5º, XXXV, da CF), mas apenas de possibilitar a suspensão do crédito tributário mediante depósito do valor exigido.

No caso em exame, verifica-se que a requerente não exerceu o seu direito subjetivo, ou seja, não o requereu, tampouco realizou o depósito do montante integral dos débitos aqui discutidos.

Dessa forma, não há que se suspender a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN.

Quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de concessão de medida liminar ou de tutela antecipada (inciso V do art. 151 do CTN), frise-se, de início, que para a concessão de tutela de urgência deve concorrer dois requisitos legais, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; já para a concessão de tutelas de evidência, faz-se indispensável independentemente da demonstração do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a caracterização do abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu; as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Analisando os argumentos despendidos pela requerente, em análise sumária própria dessa fase processual, não vislumbro nos documentos que acompanham a inicial a boa aparência do direito da requerente e a razoabilidade de sua pretensão para a concessão da medida de urgência nesse momento de análise perfunctória.

Conclui-se então que a suspensão da exigibilidade do respectivo débito sem que seja efetuado o depósito (art. 151, II, do CTN) só é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito da requerente verificada em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título executivo combatido, o que não se verifica nestes autos.

ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, uma vez ausentes os requisitos autorizadores, INDEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado” (Id 303551378) (Destaquei).

Em sede recursal, todavia, esta Relatoria já deferiu a tutela de urgência, reconhecendo a plausibilidade do direito invocado, ante os indícios de que não houve operação mercantil tributável, mas sim remessa de bem do ativo imobilizado para utilização na execução de contrato de prestação de serviços firmado pela própria agravante.

A controvérsia dos autos, portanto, cinge-se à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído pelo TAD n.º 115407-6, no montante de R$ 491.668,14, em razão da suposta circulação de maquinário desacompanhado de documentação fiscal idônea.

Sobre o tema, verifico que o caso nos autos se enquadra na regra de não incidência prevista no art. 4º, V, da Lei Estadual n.º 7.098/1998. Trata-se de disposição que exclui o fato gerador quando a mercadoria é empregada pelo próprio prestador na execução do serviço contratado, sem transferência de titularidade

“Art. 4º O imposto não incide sobre:

V - operações, efetuadas por estabelecimento prestador de serviços, relativas a mercadorias que tenham sido ou que se destinem a ser utilizadas pelo próprio autor da saída, na prestação de serviço de qualquer natureza, definido em lei complementar como sujeito ao imposto sobre serviços, de competência dos Municípios, ressalvadas as hipóteses previstas na referida lei;”

Nesse sentido, a documentação colacionada aos autos demonstra que os equipamentos foram deslocados para a Fazenda Santa Maria, no município de Itanhangá/MT, com a finalidade de prestação de serviços de terraplenagem, sem transferência de titularidade, situação que afasta a caracterização de circulação de mercadoria tributável.

Corrobora esse entendimento precedentes deste Tribunal:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE ATIVO IMOBILIZADO. REMESSA INTERESTADUAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR DE ICMS. PENALIDADE FISCAL AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com anulatória de débito e multa fiscal. A sentença determinou a liberação de maquinário apreendido, mas manteve a exigência de ICMS e penalidade fiscal decorrente de suposta infração por emissão de nota fiscal considerada inidônea. A empresa apelante defende que a operação configurou remessa de bem do ativo imobilizado para prestação de serviços em outra unidade da federação, sem ocorrência de circulação jurídica da mercadoria.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a remessa de maquinário do ativo imobilizado para execução de serviço fora do estabelecimento configura fato gerador de ICMS e se é legítima a imposição de penalidade fiscal por suposta inidoneidade da nota fiscal emitida pelo prestador do serviço.

III. Razões de decidir:

3. O ICMS incide sobre operações de circulação de mercadorias, o que exige a mudança de titularidade do bem. No caso, a remessa do ativo imobilizado para prestação de serviços não caracteriza fato gerador do tributo, conforme entendimento consolidado na Súmula 573/STF e na legislação estadual.

4. A nota fiscal foi emitida conforme as disposições do Ajuste SINIEF 15/20, que atribui ao prestador do serviço a responsabilidade pela emissão do documento fiscal.

5. A autuação e a multa aplicadas com base em suposta ausência de documentação idônea carecem de fundamento, pois a operação realizada não configura fato gerador de ICMS, tampouco violação de obrigação acessória. Assim, impõe-se o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária e a consequente anulação do lançamento fiscal e da penalidade.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A remessa de bem integrante do ativo imobilizado para prestação de serviço fora do estabelecimento não configura fato gerador de ICMS. 2. A emissão de nota fiscal pelo prestador do serviço, nos termos do Ajuste SINIEF 15/20, não caracteriza infração tributária.”

(N.U 1002020-49.2023.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.6.2025)

“DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – REMESSA DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO PARA USO FORA DO ESTABELECIMENTO – RETORNO DENTRO DO PRAZO LEGAL – USO DA MESMA NOTA FISCAL DE SAÍDA DEVIDAMENTE CARIMBADA NO POSTO FISCAL – DOCUMENTO IDÔNEO – AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO MATERIAL A JUSTIFICAR A APLICAÇÃO DE PENALIDADE – HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL – REDUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Não incide ICMS sobre a remessa de bem do ativo imobilizado para uso fora do estabelecimento, se não ocorre a transferência da titularidade dos bens (RICMS/MT, art 4º, XI, alínea ‘b’). O retorno das mercadorias do ativo imobilizado com a mesma nota fiscal, carimbada pela entidade federativa correspondente, quando justificado, configura documento idôneo, não se conformando em infração material a justificar a imposição de penalidade. A condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios deve ocorrer em consonância com a legislação processual vigente, na hipótese, o art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC. (TJ-MT - Remessa Necessária: 00500706120138110041 MT, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara

De Direito Público E Coletivo, j. 28.8.2017)”.

Conforme se extrai dos autos, o transporte foi amparado por contrato de prestação de serviços e por notas fiscais de remessa e retorno emitidas em nome da própria agravante e de seu representante legal, evidenciando movimentação operacional de bens do ativo imobilizado, sem intuito de circulação econômica (Id 303551377).

Ademais, parte da autuação recai sobre escavadeira que, segundo nota fiscal juntada, pertence à empresa terceira Parkmac Terraplenagem, circunstância que reforça a inconsistência do auto de infração e evidencia a probabilidade do direito da agravante.

Nesse cenário, a exigência de valores decorrentes da suposta irregularidade no transporte do referido bem diretamente contra a agravante revela-se, em juízo preliminar, desprovida de fundamento legal, uma vez que as sanções são imputáveis ao seu legítimo proprietário, não sendo razoável transferir essa responsabilidade à agravante sem justificativa plausível.

Quanto ao perigo de dano, está configurado diante da inscrição da agravante em cadastros de inadimplentes, do risco de protesto e de bloqueio patrimonial, bem como pelo montante envolvido, capaz de comprometer a continuidade de sua atividade empresarial.

Portanto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser reconhecida a probabilidade do direito e o risco de dano grave, justificando-se a concessão da tutela de urgência e a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para conceder a tutela de urgência pleiteada e reformar a decisão singular, suspendendo a exigibilidade do débito fiscal e impedindo a inscrição do agravante nos cadastros de inadimplentes até o julgamento de mérito da Ação Declaratória n. 1004237-80.2025.8.11.0041.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025